Tribunal: TJDFT
Processo: 0732495-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732495-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI FAYAD QUEIROZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Verifico que a gratuidade da justiça foi indeferida à agravante na origem (Id 51683871, p. 60) e não houve comprovação do preparo recursal. Dessa forma, com fulcro nos artigos 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a agravante SUELI FAYAD QUEIROZ para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora